Tribunal: TJDFT
Processo: 0700104-71.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0700104-71.2026.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITALINA FRANCISCA COSTA E SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ANA MARIA DUTRA DA SILVA AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por VITALINA FRANCISCA COSTA E SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do processo n. 0700013-24.2026.8.07.0018, indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 261301876, na origem): I – Defiro à parte autora o benefício da gratuidade de Justiça. II – VITALINA FRANCISCA COSTA E SILVA pede tutela de urgência, de natureza antecipada, para que seja determinado ao INAS/DF que disponibilize serviço de home care, com suporte para todas as prescrições médicas. Segundo o exposto na inicial, a autora é beneficiária do GDF SAÚDE-DF, gerido pelo INAS/DF. Relata que foi diagnosticada com doença de Alzheimer e se encontra em estado grave, com dependência para realizar todas as atividades diárias. Foi indicada realização de internação domiciliar, com equipe multidisciplinar. Requereu ao GDF SAÚDE a autorização para o tratamento, mas o plano não atendeu o pedido. Aponta omissão administrativa. Sustenta que deve ser garantido o direito à saúde e que o GDF SAÚDE tem o dever de custear a internação domiciliar. Acrescenta que a negativa de atendimento lhe causou dano moral. III – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. O documento ID 261289124 traz o seguinte relato sobre a paciente: Histórico Clínico A paciente Vitalina Francisca Costa e Silva, de 88 anos, é portadora de Síndrome Demencial tipo Doença de Alzheimer (CID G30.1) com dependência grave para atividades básicas da vida diária. Esta neurodegeneração está comprometendo gravemente a capacidade cognitiva, independência para atividades diárias, comunicação, alimentação, higiene, entre outros. Comorbidades - Doença de Alzheimer CDR 3 (grave) - Aneurismas cerebrais embolizados - Deficiência visual grave - Gastrite - Osteoartrose grave limitante - Incontinência urinária e fecal - Disfagia - Insônia Justificativa para Solicitação de Home Care Dado o quadro clínico da paciente e as comorbidades apresentadas, é imperativo que Vitalina receba cuidados especializados contínuos em casa. O suporte de uma equipe multidisciplinar é essencial para garantir seu bem-estar e qualidade de vida. Recomendações 1. Cuidados Médicos semanal: Supervisão clínica e manejo das medicações. 2. Nutrição a cada 15 dias: Acompanhamento por um nutricionista para garantir uma dieta adequada, evitando desnutrição e desidratação, além de adaptação da dieta para disfágicos. 3. Fisioterapia 3 vezes por semana: Manejo da dor e manutenção da mobilidade. 4. Fonoaudiologia 3 vezes por semana: Melhora da deglutição e redução do risco de aspiração na disfagia. 5. Presença de técnicos de enfermagem: Administração de medicamentos, higiene e monitoramento de condições crônicas. Conclusão Diante da situação de vulnerabilidade da paciente Vitalina Francisca Costa e Silva, solicitamos a aprovação do serviço de Home Care pelo plano de saúde para garantir os cuidados necessários e adequados, proporcionando suporte integral à paciente e alívio à família. O INAS foi criado pela Lei Distrital 3831/2006, tendo por finalidade principal proporcionar, sem fins lucrativos, aos seus beneficiários titulares e dependentes, em regime de autogestão, o Plano de Assistência Suplementar à Saúde (GDF SAÚDE). O Decreto 46632/2024 regula a Lei Distrital 3831/2006 e determina que o Regulamento do GDF SAÚDE será definido por meio de ato da Presidência do INAS, após aprovação pelo Conselho de Administração. Nesses termos, foi baixada a Portaria 127, de 13/12/2024, contendo o novo Regulamento do GDF SAÚDE. A respeito da cobertura, assim dispõe o Regulamento: CAPÍTULO III DAS COBERTURAS Seção I Das Assistências Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia Art. 4o As assistências ambulatorial e hospitalar com obstetrícia compreenderão os procedimentos clínicos, cirúrgicos, obstétricos, hospitalares, gerais e especializados, inclusive de urgência ou emergência, definidos e listados na Tabela de Procedimentos e Eventos em Saúde – TABGDFSAÚDE, amparados pelas Diretrizes de Utilização – DUT, realizados na rede prestadora de serviços contratada, credenciada ou referenciada, dentro da área de abrangência e atuação, em conformidade com os limites, prazos de carências e condições estabelecidas neste Regulamento, à exceção dos casos definidos neste Regulamento. (...) Art. 5o Somente serão cobertas as despesas que tenham sido realizadas com observância, cumulativamente, das seguintes condições: I – a partir da data da efetivação da adesão; II – com a utilização dos serviços definidos e listados na Tabela de Procedimentos e Eventos em Saúde – TABGDFSAÚDE, amparados pelas Diretrizes de Utilização – DUT, quando assim requererem, e respeitados os mecanismos de regulação; e III – com prestadores de serviços contratados, credenciados ou referenciados do INAS. (...) CAPÍTULO IV DAS EXCLUSÕES DE COBERTURAS Art. 14. Estão excluídos da cobertura do plano GDF SAÚDE os eventos e despesas decorrentes de atendimentos, serviços ou procedimentos não descritos expressamente neste Regulamente, na TABGDFSAÚDE e suas Diretrizes de Utilização - DUT, além dos seguintes eventos: (...) XV – internação ou assistência médica domiciliar, enfermagem particular, seja em hospital ou em residência, consulta domiciliar, mesmo que as condições do beneficiário exijam cuidados especiais ou extraordinários; (...) Em princípio, portanto, observa-se vedação expressa de cobertura para internação domiciliar. Além disso, no caso em análise, o relatório médico apresentado foi emitido em julho de 2024, não havendo informações atualizadas sobre a condição da paciente. Por outro lado, não consta manifestação do GDF SAÚDE com as razões sobre a possibilidade ou não de atender a solicitação, Diante disso, a propositura da ação se mostra prematura, sendo necessário reunir melhores informações sobre o caso, sem prejuízo de nova análise da questão posteriormente. Nesses termos, tem-se como não demonstrada a probabilidade do direito alegado. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência. V – Sem prejuízo, não obstante a previsão do art. 334 do CPC, deixo de designar, por ora, a audiência de conciliação ou mediação, por entender que, diante da natureza da questão discutida nesta ação, não há possibilidade de sucesso na solução consensual do litígio, visto que o ente distrital não dispõe de poderes para transigir, além do que se trata de matéria de interesse público. Em virtude disso, cumpre privilegiar a maior celeridade ao processo, já que a conciliação se mostra evidentemente inviável; além disso, não há qualquer prejuízo às partes. Assim, CITE-SE a parte ré para apresentar contestação no prazo legal. Nas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão indeferiu tutela de urgência destinada à imediata implantação de internação domiciliar (home care), conforme prescrição médica, apesar de reconhecer sua condição de pessoa idosa, com 88 anos, portadora de Doença de Alzheimer em estágio grave (CID G30.1 – CDR 3), múltiplas comorbidades e dependência total para atividades básicas. Aponta que o magistrado fundamentou o indeferimento em três pontos: (i) vedação expressa à cobertura de internação domiciliar no regulamento do GDF Saúde aprovado pela Portaria no 127/2024; (ii) suposta desatualização do relatório médico emitido em julho de 2024; e (iii) inexistência de manifestação formal do INAS/GDF sobre a negativa administrativa. Argumenta que a decisão baseou-se em norma revogada, pois a Portaria no 107, de 24/10/2025, alterou e republicou integralmente o regulamento do GDF Saúde, reconhecendo expressamente a internação domiciliar (home care) como modalidade assistencial, inclusive com previsão de coparticipação. Sustenta que a norma vigente menciona o procedimento em diversos dispositivos, afastando qualquer tese de exclusão absoluta. Defende que o laudo médico apresentado é idôneo, detalhado e suficiente, considerando a irreversibilidade e progressividade do quadro clínico, não havendo necessidade de atualização. Ressalta que a negativa administrativa ocorreu de forma tácita, por meio de respostas do “call center” e ausência de retorno às solicitações por e-mail, não podendo a falta de manifestação formal impedir a tutela jurisdicional. Invoca dispositivos constitucionais (arts. 5o, 6o e 196 da CF), o Estatuto do Idoso (art. 15, §1o, IV) e jurisprudência consolidada do STJ, que reconhece como abusiva a negativa de home care quando indicado pelo médico assistente como substitutivo da internação hospitalar. Afirma que há probabilidade do direito e perigo de dano iminente, pois a ausência do tratamento expõe a agravante a riscos concretos de broncoaspiração, infecções, quedas, desnutrição e agravamento do quadro, tornando inócuo eventual provimento ao final do processo. Liminarmente, requer a concessão imediata de efeito ativo ao agravo, para determinar a implantação da internação domiciliar (home care), conforme prescrição médica, com equipe multidisciplinar e suporte técnico necessários, como medida indispensável à preservação da vida, da saúde e da dignidade da paciente. No mérito, pugna pelo provimento definitivo do recurso para reformar integralmente a decisão agravada, confirmando a tutela de urgência, com fixação de multa diária para garantir o cumprimento da ordem. Ausente o preparo. Deferida a gratuidade de justiça na origem. É o relato do necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto. O art. 1.019, I, do CPC prevê que o relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a pretensão recursal, parcial ou totalmente, em antecipação de tutela. Conforme o art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão imediata da antecipação da tutela recursal. Analisados os autos na origem, bem como as razões de agravo, observa-se que, não há, no presente momento, elementos que permitam determinar que a parte requerida (INAS/DF), ora agravada, implemente a internação domiciliar (home care) em favor da ora agravante. De início, destaca-se que, de fato, assiste razão à agravante quanto à revogação da norma mencionada na decisão agravada, qual seja a Portaria n. 127, de 13 de dezembro de 2024, conforme disposto, expressamente, no art. 2o da Portaria n. 107, de 24 de outubro de 2025 (atual Regulamento do Plano de Assistência Suplementar à Saúde – GDF SAÚDE). Bem ainda, verifica-se que a aludida Portaria n. 107/2025, vigente, prevê, de forma explícita, a possibilidade de internação domiciliar, estabelecendo o percentual de coparticipação (vide art. 2o, XXIII e art. 107, I, “c”, da Portaria 107/2025). Nesse contexto, não haveria, a princípio, vedação expressa de cobertura para internação domiciliar, de sorte a afastar o primeiro óbice imposto na decisão impugnada. Entretanto, o relatório médico, anexado na origem, foi emitido em julho de 2024, de modo que não permite embasar a concessão da tutela de urgência no presente momento, quase um ano e meio depois, uma vez que não se conhecem as atuais circunstâncias da saúde da agravante. Nota-se que a agravante junta laudo médico atualizado no bojo do presente agravo de instrumento (documento de ID 79993633). Todavia, a juntada de novo laudo médico diretamente em grau recursal, sem prévia análise pelo juízo de origem, caracteriza inovação recursal, não sendo possível sua apreciação imediata pelo tribunal. Em outras palavras, os documentos juntados após a decisão agravada, não submetidos a debate e apreciação no juízo de origem, não podem ser apreciados em grau recursal, sob pena de supressão de instância. Nesse sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça, em caso análogo ao presente: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE HOME CARE INTEGRAL. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para restabelecimento de serviço de home care integral (24 horas), formulado por curatelado beneficiário de assistência médico-hospitalar da Polícia Militar do Distrito Federal, em ação de obrigação de fazer ajuizada contra o Distrito Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é possível determinar ao ente público o fornecimento de serviço de home care com técnico de enfermagem por 24 horas diárias, em substituição à internação hospitalar, com base em relatório médico apresentado diretamente em grau recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência por ausência de documentos atualizados e pela não apresentação do relatório técnico da corporação que justificou o atendimento parcial. O novo laudo médico, apresentado diretamente em segundo grau, sem prévia submissão ao juízo de origem, configura inovação recursal. A análise da suficiência do atendimento parcial exige contraditório e instrução probatória adequada, não sendo possível sua apreciação direta pelo tribunal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A apresentação de documento novo diretamente em grau recursal configura supressão de instância e impede sua apreciação . 2. A análise da suficiência de atendimento médico domiciliar demanda contraditório e instrução probatória perante o juízo de origem." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 294, 300; CC/2002, art. 1.748, V; Lei n. 7.289/1984, art. 50, IV, e; Lei n. 10.486/2002, art. 32. Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência citada expressamente no voto. (Acórdão 2066314, 0722277-26.2025.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/11/2025, publicado no DJe: 26/11/2025.) A ausência de documento, passível de conhecimento, que permita a cognição quanto ao quadro clínico da paciente, ora agravante, assim como quanto às suas necessidades de tratamento, inviabiliza a concessão da antecipação da tutela recursal. Para além disso, ausente documento comprobatório da efetiva negativa administrativa, mostra-se razoável aguardar o exercício do contraditório, com a manifestação da ré, para que se possa avaliar a motivação da negativa de cobertura e esclarecer os fatos subjacentes ao feito. Nesse contexto, no atual estágio probatório, a demanda carece de elementos hábeis a amparar o decreto judicial no sentido de se determinar a imediata implementação da internação domiciliar (home care), conforme pleiteado pela parte agravante. Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar na forma pretendida. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Registra-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de janeiro de 2026. CARLOS MARTINS Relator